Tribunal: STJ
Processo: 0826204-60.2021.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058204 - MA(2025/0367805-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ALFREDO BARBETTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: AUGUSTO
DE
CASTRO
SILVA
BARBETTA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ROSILENE VASCONCELOS RIBEIRO - CE049450B
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No

E

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
182/STJ,
283/STF
284/STF.
CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada deve ser realizada
de forma específica, efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas, relativas ao mérito da controvérsia ou que
não digam respeito à matéria efetivamente tratada no recurso.
2. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios, o que não se vislumbra no caso. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 585cc723-197f-4a8b-b336-6da218143e62

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058204 - MA(2025/0367805-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ALFREDO BARBETTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: AUGUSTO
DE
CASTRO
SILVA
BARBETTA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ROSILENE VASCONCELOS RIBEIRO - CE049450B
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No

E

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
182/STJ,
283/STF
284/STF.
CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada deve ser realizada
de forma específica, efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas, relativas ao mérito da controvérsia ou que
não digam respeito à matéria efetivamente tratada no recurso.
2. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios, o que não se vislumbra no caso. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão da presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo
em recurso especial interposto pela ora agravante (fls.
).
1.066/1.067
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante apresenta as
1.070/1.074
seguintes argumentações:
(i) insurge-se contra a incidência da
sob o argumento de
Súmula no 7/STJ,
que restou demonstrado que o recurso especial versava sobre ofensa aos art. 927, III
do Código de Processo Civil, art. 10 da
arts. 186, 187 e 188 do
Lei no 9.656/1998,
Código Civil, bem como afronta à jurisprudência do STJ. Destaca, ainda, que a
hipótese envolve apenas revaloração probatória; e
(ii) sustenta a inexistência de falta de impugnação específica aos
fundamentos da decisão monocrática, asseverando ser incabível a incidência da
Súmula no 182/STJ:

"(...)
Documento eletrônico VDA54118120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: a0b90a51-944e-434b-b48f-ab7f5dfc2992

Logo, por estar impugnada especificamente no Agravo denegado
todos os fundamentos da decisão monocrática do Vice-Presidente do
Tribunal a quo, não se justifica o entendimento do Ministro Presidente para a
aplicação da SÚMULA 182 do STJ, na qual 'é inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada'." (e-STJ Fl.1079)

A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
),
1.087/1.091
postulando a condenação da agravante à multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Como já assentado na decisão agravada, o não conhecimento do agravo em
recurso especial decorreu da aplicação da
oriundo do fato de
Súmula no 182/STJ,
a agravante não impugnar, de forma específica, a aplicação das Súmulas nos 283 e
fundamentos que sustentaram o juízo negativo no exame de recebimento do
284/STF,
recurso especial.
Confira-se:

"(...)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e razões
Súmula 283/STF
recursais dissociadas do acórdão recorrido - Súmula 284/STF.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
"
Súmula n. 182/STJ.
(e-STJ fl. 1.066)

A decisão impugnada deve permanecer hígida, pois, efetivamente, não
houve impugnação específica às súmulas do STF que fundamentaram o juízo negativo
de admissibilidade do apelo extremo.
Ressalte-se que, embora o agravante sustente a inaplicabilidade da
tal óbice não foi objeto de análise nem na decisão agravada nem
Súmula no 7/STJ,
na decisão de admissibilidade do recurso especial.
As razões apresentadas no agravo interno não se mostram aptas a afastar
os fundamentos decisórios anteriormente fixados.
Relativamente ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência do
STJ, no sentido de que a apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão
de julgado que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA54118120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: a0b90a51-944e-434b-b48f-ab7f5dfc2992

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. PENA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Havendo omissão no acórdão embargado, mister se faz a sua correção.
2. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação da multa
estabelecida no
do CPC configura-se quando houver a prática
art. 80
de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de
embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na
insistência injustificável da parte na utilização e reiteração
indevida de recursos manifestamente protelatórios.
3. Na hipótese, constata-se que as embargadas utilizaram do recurso
cabível, previsto em lei, pretendendo reverter a conclusão da decisão
que lhes foi desfavorável. Tal iniciativa, por si só, não pode ser tida
como abusiva ou protelatória, tampouco pode ensejar a aplicação da
multa por litigância de má-fé.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgInt no AREsp
relator Ministro Moura Ribeiro,
2.396.199/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
26/8/2024,
28/8/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS.
CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
6. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp
relator
2.077.630/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de 18/4/2024)

Assim sendo, indefiro o pedido apresentado em contrarrazões.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: a0b90a51-944e-434b-b48f-ab7f5dfc2992

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.204 / MA
Número Registro: 2025/0367805-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08262046020218100001 8262046020218100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ALFREDO BARBETTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: AUGUSTO DE CASTRO SILVA BARBETTA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ROSILENE VASCONCELOS RIBEIRO - CE049450B
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ALFREDO BARBETTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: AUGUSTO DE CASTRO SILVA BARBETTA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ROSILENE VASCONCELOS RIBEIRO - CE049450B
Documento eletrônico VDA55074362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: 6e69b434-3cbe-416f-85f6-c7e7f354af04

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: 6e69b434-3cbe-416f-85f6-c7e7f354af04